Tribunal: TJMMG
Processo: 2000230-16.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000230-16.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/12/2025 Publicação: 11/12/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO – CONDUTA QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS ÉTICOS, A MORALIDADE E A DIGNIDADE DA FUNÇÃO MILITAR – EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – OFENSA GRAVE À HONRA, AO PUNDONOR MILITAR E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Configura quebra do pundonor militar e do decoro da classe a prática de conduta grave e atentatória aos valores éticos e profissionais que regem a atividade castrense, especialmente quando envolve afronta aos deveres constitucionais de proteção integral da criança e do adolescente. - O delito cometido, de extrema gravidade e dirigido contra pessoa em situação de especial proteção legal, viola diretamente o dever de proteção e de respeito à dignidade humana, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente. - Após a prática do crime ora analisado, o representado voltou a delinquir, sendo posteriormente condenado em outras ações penais, todas com trânsito em julgado, o que evidencia persistência em comportamentos ilícitos e acentua sua incompatibilidade com a função militar. - Representação julgada procedente, com decretação da perda da graduação e consequente exclusão do representado das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do Cb PM H.E.A.F. Fez sustentação oral o advogado Heverton Luiz dos Santos Ferreira. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de decretação da perda da graduação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do Cb PM H.E.A.F., com a sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). O representado, segundo consta dos autos, foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro qualificado, previsto no art. 213, §1º, última parte, do Código Penal (CP) comum (Evento 1 – OUT3). O decreto condenatório foi confirmado pela segunda instância, que manteve a pena imposta, embora tenha abrandado o regime inicial para o semiaberto (Evento 1 – ACÓRDÃO – SC4). O trânsito em julgado ocorreu em 18 de dezembro de 2024 (Evento 1 – OUT5). Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, §4º, da Constituição Federal (CF), no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), a eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, salientando que, além de o representado ter sido condenado a pena superior a dois anos, a perda de sua graduação se justifica, no caso concreto, diante da gravidade, das circunstâncias e da repercussão do citado crime na sociedade local. Ressaltou, ainda, que não se mostra adequada a permanência do representado nas fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1). Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação do representado, bem como a requisição de seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), de sua Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (Evento 5). Foram colacionadas aos autos o ERF (Evento 7), as CACs provenientes desta Justiça especializada (Evento 6) e da Justiça comum estadual – Comarca de Belo Horizonte/MG (Evento 9 – CERTANTCRIM1) – e a FAC (Evento 16 – FAC3) do representado. O representado foi devidamente citado (Evento 12 – MAND2). Em defesa escrita, a defesa alegou que o procedimento de perda da graduação possui natureza autônoma, não se confundindo com reexame da sentença penal condenatória, de modo que é exigido um juízo próprio desta Corte acerca da conveniência e da oportunidade da permanência do militar nos quadros da Corporação, à luz do art. 125, §4º, da CF e do art. 111 da Constituição Estadual. Aduziu que a representação ministerial se limitou a mencionar o trânsito em julgado da condenação e a apontar genericamente a gravidade do delito, sem demonstrar concretamente que o representado teria perdido as condições éticas, morais e funcionais necessárias ao exercício da atividade policial militar. Frisou que o episódio remonta ao ano de 2011 e foi amplamente apurado pela PMMG, mediante Relatório de Investigação Preliminar (RIP) e posterior Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de natureza demissionária. Argumentou que, nas apurações administrativas, conduzidas por comissões compostas por oficiais experientes, foram colhidos depoimentos e informações que apresentaram contradições e inconsistências, levando a Comissão Processante, o Conselho de Ética e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disciplina Militares da Unidade e o comandante da 2ª Região da PMMG a concluírem pela insuficiência de provas para caracterizar conduta incompatível com a permanência do militar na Instituição. Destacou que tal entendimento unânime resultou na manutenção do representado nos quadros da PMMG e que não houve repercussão negativa no âmbito interno, já que as investigações não confirmaram a acusação. Sustentou que a PMMG é uma instituição rigorosa e intransigente na apuração de condutas que possam afrontar seus valores éticos e morais, o que torna ainda mais significativo o fato de que, mesmo sob esse elevado padrão de exigência, reconheceu a ausência de consenso moral e fático absoluto sobre o episódio, sendo, pois, temerário decretar a medida extrema de perda da graduação. Ressaltou que o histórico funcional do representado é exemplar, esclarecendo que ele ingressou na Corporação em 9 de fevereiro de 2009 e, ao longo de mais de 16 anos de serviço, apresentou ótimo desempenho, obtendo média de 9,65 nas Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade (AADP), sem qualquer punição grave registrada. Asseverou que os documentos juntados aos autos – ERF, declarações de superiores hierárquicos, pares e subordinadas do sexo feminino – atestam o profissionalismo, a cortesia e a conduta ética do representado. Acrescentou que as declarações de familiares – esposa e sogra – evidenciam vida conjugal harmoniosa, dedicação à família e ausência de comportamentos desabonadores, reforçando tratar-se de fato isolado em sua trajetória pessoal e profissional. Invocou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.200 (ARE n. 1.320.744/DF), para sustentar que a perda da graduação não decorre automaticamente da condenação criminal, mas depende de juízo autônomo do Tribunal competente, que deve avaliar concretamente os aspectos morais e funcionais do militar. Argumentou que, no caso em análise, a reprimenda penal de 8 (oito) anos de reclusão já constitui sanção severa, suficiente para atingir os fins preventivos e punitivos da pena, não se mostrando proporcional a imposição de nova sanção de caráter extremo. Defendeu que a reprimenda penal imposta, por si só, tem, ainda, o condão de afastar qualquer alegação de impunidade ou corporativismo no caso de improcedência da representação ministerial. Sustentou que o fato de terem transcorrido mais de quatorze anos dos fatos sem o registro de qualquer outra conduta desabonadora e a solução administrativa favorável ao representado reforçam a ausência de contemporaneidade e de necessidade da medida pleiteada. Pontuou que a própria Instituição Militar, à época dos fatos, entendeu não estarem presentes elementos aptos a justificar a demissão, circunstância que deve ser considerada por este Tribunal no juízo de conveniência da representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Destacou que devem ser sopesadas as consequências pessoais e familiares da perda da graduação, notadamente a supressão do sustento da esposa e do filho, bem como a desproporcionalidade da medida frente à trajetória funcional do representado e ao caráter isolado do episódio. Ao final, requereu a improcedência da representação ministerial, com a consequente manutenção do Cb PM H.E.A.F. nos quadros da PMMG, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Evento 21 – DEFESAESCRITA1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELADOR Da análise dos autos, verifica-se que o representado, Cb PM H.E.A.F., foi condenado pela prática do crime de estupro qualificado, previsto no art. 213, §1º, última parte, do Código Penal (CP) comum, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Evento 1 – OUT3). Em razão dessa condenação, cuja reprimenda ultrapassa 2 (dois) anos de reclusão, o Ministério Público ofereceu a presente representação objetivando a decretação da perda da graduação do representado, sustentando que a gravidade concreta do caso, as circunstâncias fáticas e a repercussão do delito na comunidade local tornam incompatível sua permanência nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1). Ao contrário do alegado pela defesa, a representação ministerial não se limitou a referência genérica à gravidade do crime. A eminente procuradora de justiça apresentou síntese circunstanciada dos fatos e destacou a incompatibilidade da conduta com os valores e princípios que regem a Instituição Militar. Tais fundamentos revelam-se adequados à instauração do presente procedimento, regido pelo art. 102 do Código Penal Militar (CPM), pelo art. 125, §4º, da Constituição Federal e pelo art. 111 da Constituição Estadual. Como se sabe, para a decretação da perda da graduação, é necessário o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (condenação superior a 2 anos) e subjetiva (diz respeito à conduta e à dignidade do militar, bem como à compatibilidade destas com o exercício da função pública), a fim de se apurar se a praça colocou ou não a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade, afetando, assim, o pundonor militar e o decoro da classe. No caso concreto, o requisito objetivo está plenamente configurado e, não obstante as alegações defensivas, o requisito subjetivo também se mostra presente. A gravidade concreta dos fatos imputados ao representado comprometeu, de forma inequívoca, a honra, o decoro e a credibilidade da Instituição Militar, tornando inviável sua permanência em seus quadros. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Consta dos autos que o representado, em outubro de 2011, em sua residência, teve conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos com a vítima T.K.S.F., à época com 14 (quatorze) anos de idade, após eliminar sua capacidade de resistência mediante ameaças e intimidações. Consta, ainda, que o representado ligou para a casa da vítima e pediu que ela se encontrasse com ele na rua acima de sua residência, afirmando precisar conversar sobre um assunto importante. Quando se encontraram, o representado – casado com a prima da vítima – permaneceu no interior de seu veículo e solicitou que ela nele adentrasse, o que foi atendido. Ato contínuo, sob o pretexto de “aconselhá-la” sobre sua vida sexual, o representado passou a repreendê-la pelo fato de ter mantido conjunção carnal consentida com seu primo D. Em seguida, ameaçou-a ao afirmar que contaria tudo aos seus pais caso ela não mantivesse relação sexual com ele. Momentos depois, conduziu o veículo até sua residência, situada no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte/MG, onde não havia ninguém, alegando que ofereceria água à vítima, que chorara no carro em razão das ameaças. Em seguida, pegou-a pelo braço, com força, e a levou até o quarto do casal, mantendo a porta trancada; abraçou-a, dizendo: “não fique triste assim não”. Aproveitando-se da fragilidade psicológica que ele próprio havia imposto à vítima, o representado despiu-se, retirou as roupas da ofendida e a empurrou sobre a cama. Enquanto ela insistia para que a deixasse sair, ele reiterava que queria “lhe dar carinho”, beijando todo o seu corpo e consumando, logo após, a conjunção carnal. Em seguida, o representado conduziu novamente a vítima ao veículo e a deixou em uma rua próxima à residência dela. Transtornada com o ocorrido e temendo represálias, a ofendida somente dias depois conseguiu revelar a sua genitora a violência a que fora submetida, ocasião em que os pais da adolescente adotaram as providências legais cabíveis (Evento 1). Tais condutas – de natureza hedionda, extremamente reprováveis e praticadas mediante manipulação psicológica da vítima – mostram-se absolutamente incompatíveis com os valores éticos, morais e profissionais que regem a vida castrense. A situação se agrava pelo fato de o militar ter-se aproveitado da fragilidade emocional e da vulnerabilidade de uma adolescente que, à época, contava 14 anos de idade. O delito de estupro ofende frontalmente os princípios que norteiam a conduta do policial militar, cuja missão precípua é zelar pela segurança e pela integridade das pessoas, com especial atenção à proteção de crianças e adolescentes, destinatários de tutela integral assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O diploma legal mencionado consagra o dever constitucional de todos – em especial das instituições públicas e de seus agentes – de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, notadamente o direito à dignidade, ao respeito e à inviolabilidade física e moral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ao violar tais preceitos, o representado não apenas infringiu a legislação penal, mas também maculou gravemente os valores de proteção e cuidado que devem orientar a atuação do policial militar, cuja conduta deve pautar-se pela probidade, pela responsabilidade e pelo compromisso ético com a defesa da sociedade, especialmente dos mais vulneráveis. Nesse cenário, não há como compatibilizar a permanência do representado nos quadros da PMMG com a dignidade da farda, o pundonor militar e o decoro exigível na carreira castrense. Sua boa ficha funcional e as declarações favoráveis juntadas aos autos (Eventos 7, 21 e 46), embora relevantes, não têm o condão de neutralizar a gravidade do delito. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o histórico funcional positivo não impede a decretação da perda da graduação quando as circunstâncias do crime evidenciam incompatibilidade essencial com o exercício da função policial. Ressalte-se que o fato de o representado ter sido submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) pelos mesmos fatos, bem como a conclusão desse procedimento pela insuficiência de provas, não interfere no presente feito. É sabido que a decretação da perda da graduação decorre da sentença penal condenatória e não guarda relação de dependência com a decisão proferida na esfera administrativa. As esferas penal e administrativa possuem finalidades distintas e autonomia relativa. Como regra, apenas as decisões penais absolutórias fundadas na inexistência do fato ou na negativa de autoria possuem efeito vinculante sobre o âmbito administrativo – jamais o contrário. Registra-se, ainda, que o representado possui outras duas condenações penais, ambas com trânsito em julgado, referentes a crimes cometidos após o estupro objeto desta representação: (i) disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03), com pena de 3 (três) anos de reclusão (Autos n. 1342162-20.2014.8.13.0024 – Justiça comum); e (ii) descumprimento de missão (art. 196 do CPM), com pena de 6 (seis) meses de detenção (Autos n. 0000576-39.2018.9.13.0002 – Justiça Militar) (Eventos 6 e 9). Tais condenações por fatos posteriores reforçam a conclusão de persistência em comportamentos ilícitos, afastando qualquer alegação de que o fato ora analisado constituiria episódio isolado. O lapso temporal de quatorze anos entre o delito e o presente julgamento não impede a decretação da perda da graduação, dada a natureza do crime, a reprovabilidade das condutas e a reiteração delitiva posterior, que afasta qualquer alegação de desnecessidade ou ausência de contemporaneidade. Diante de todo o conjunto fático e probatório, verifica-se que o representado não reúne condições éticas e morais indispensáveis ao exercício da função policial militar, sendo a perda da graduação medida necessária para a preservação da dignidade da farda, da hierarquia e da disciplina militares, bem como da confiança social na Corporação. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 caráter pedagógico e simbólico da medida, ademais, é essencial à reafirmação dos valores institucionais e à proteção da credibilidade da Instituição perante a sociedade. Diante do exposto, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda de graduação do Cb PM H.E.A.F. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator